Tribunal: STF
Processo: MS 21759
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          PROMOÇÃO  DE JUIZES  DO TRABALHO  PARA TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO  (ARTIGO 115, PARAGRAFO ÚNICO, INC. I, C/C ART. 93, II, "B",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
          MANDADO  DE  SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA  ORIGINARIA  DO S.T.F.
LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADENCIA. CARÊNCIA.
          MANDADO  DE   SEGURANÇA  contra   atos  do   Presidente  da
Republica,  pelos  quais  foram  promovidos  Juizes  para  o Tribunal
Regional do Trabalho da 2a. Regiao, por merecimento.
          Alegação  de ofensa ao disposto  na alinea "b" do inciso II
do art. 93 da Constituição Federal, porque os nomeados não integravam
a primeira quinta parte da lista de antiguidade na entrancia.
1.         Se, com a impetração do Mandado de Segurança, se pleiteia,
não  só a anulação das  listas triplices elaboradas pelo T.R.T., mas,
também,  os proprios atos presidenciais de nomeação, tem o Presidente
da Republica legitimidade passiva para a ação.
2.         Com isso,  a competência  para o  processo e julgamento da
ação  e, mesmo,  originariamente,  do S.T.F.  (art.  102, I,  "d", da
C.F.).
3.         Tempestiva, então, se mostra a impetração, ja que, entre a
data  da publicação dos atos  de nomeação e a do ajuizamento da ação,
decorreram menos de 120 dias, aos quais se refere o art. 18 da Lei n.
1.533, de 31.12.1951, rejeitada, assim, a preliminar de decadencia.
4.         Quanto a  carência de  ação, nos  termos em que formulada,
envolve a questão de mérito do Mandado de Segurança, devendo com este
ser resolvida.
5.         No mérito: o T.R.T.  da 2a. Regiao, com sede em São Paulo,
teve  de indicar 12 Juizes Togados vitalicios, seis por antiguidade e
seis por merecimento.
          Excluidos os indicados por antiguidade, e os que precederam
aos  demais, na lista  de merecimento, sobejaram, dentre outros, além
dos  impetrantes, os que vieram a ser escolhidos e nomeados, todos os
quais se encontravam, com aquelas exclusões, na primeira quinta parte
da  lista de antiguidade na entrancia e com exercício nela havia mais
de  dois  anos,  satisfeitos,  assim,  os  requisitos  do  art.  115,
paragrafo único, inc. I, c/c art. 93, II, "b", da C.F.
6.         Em se  tratando, no  caso, de  promoção por merecimento, a
escolha  podia  recair  em qualquer  dos  que  se  encontrassem nessa
situação, inclusive os que realmente foram escolhidos e nomeados.
7.        Precedentes do S.T.F. sobre a interpretação do art. 93, II,
"b", da C.F.
8.          Rejeitadas   as   preliminares,   mandado   de  segurança
indeferido.
          Votação unânime.